Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703281-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO SOARES PAZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de RAIMUNDO SOARES PAZ, que aponta como autoridade coatora o Primeiro Juizado Especial Criminal de Samambaia/DF, o qual o condenou como incurso no art. 217-A, caput, c/c art. 71 e art. 226, I, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, devidamente transitado em julgado (Ação Penal no 2013.09.1.013287-2). O impetrante busca a suspensão da execução penal e a declaração de nulidade absoluta do processo no 2013.09.1.013287-2, alegando vícios insanáveis na instrução, como cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental da principal testemunha, violação ao art. 208 do CPP por ausência de cautelas na oitiva de pessoa com grave patologia psiquiátrica, e insuficiência probatória, já que a condenação se baseou exclusivamente em depoimento fragilizado, sem provas materiais e com laudo pericial negativo, configurando flagrante ilegalidade e constrangimento à liberdade do paciente. É o relatório. Decido. O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. As questões suscitadas pelo impetrante não demonstram qualquer ameaça de violência ou coação resultante de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, nem há nada de anormal ou absurdo na sentença proferida. As alegações de nulidade por suposto cerceamento de defesa não evidenciam, de forma imediata, qualquer indício de violência, coação, ilegalidade ou abuso de poder. Como já ressaltado, tratam-se de questões que devem ser apreciadas pelos meios processuais penais adequados, submetidas à dialética processual, com observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Além disso, tais argumentos já foram objeto de análise em sede recursal, conforme consta nos autos originários. Ademais, o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, citam-se os seguintes julgados: “[...] 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)” “[...] 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. [...]” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, como a condenação imposta na sentença restou confirmada e não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro na jurisprudência dominante do STJ e no art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator